Tribunal: STF
Processo: ARE 1425054
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao apelo dos réus, mantendo sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, “condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que torne impossível a defesa do ofendido), ou seja, por homicídio triplamente qualificado; no art. 211 (ocultação de cadáver); no art. 347, parágrafo único (fraude processual) e no art. 288 (formação de quadrilha), todos do Código Penal, em concurso material” (Vol. 351, fl. 1), decorrente do crime de homicídio do Agente Penitenciário Federal LUCAS.



    O acórdão foi sedimentado no seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 351, fl. 11):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELOS DAS DEFESAS. CONDENAÇAO DE QUATRO AGENTES POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍTIMA QUE ERA AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. ASSASSINATO EM RAZÃO DA FUNÇÃO OCUPADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SOBERANIA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. HIPÓTESES RESTRITAS DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DELAS. MATERIALIDAE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. PENA APLICADA DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELOS IMPROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 353 e Vol. 354), foram rejeitados (Vol. 358).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 361), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa sustenta a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mérito, afirma que houve violação ao art. 109, IV, da CF/1988, ao fundamento de que a Justiça Federal é incompetente para o julgamento da causa. Nessa linha, aduz que (Vol. 361, fls. 8-9):



    “[...] os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas tem a Justiça Federal como a competente para a sua apreciação, desde que a ofensa seja direta e efetiva. 



    No caso em apreço, não há motivos suficientes para atrair a competência da justiça federal, pois conforme bem assinalado no recurso de apelação interpostos pelos acusados, não houve prática de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse da UNIÃO ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    Cumpre relembrar que a decisão deste Egrégio Tribunal entendendo ser o presente caso de incumbência da Justiça Federal foi realizada no início do processo, mediante juízo sumário, sem instrução processual. 



    Todavia, logo após a colheita de provas, surgiram fatos novos que merecem nova análise da competência para processar e julgar a presente demanda, visto ser matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, mormente por terem surgidos novos fatos após a instrução processual. 



    É oportuno pontuar que o direito de ser julgado por juiz natural não é só regra do direito processual penal, mas, sobretudo, previsão constitucional garantida ao réu e que deve ser responsavelmente observada.



    [...]



    In casu, trata-se de competência em razão da matéria, isto é, competência absoluta, a qual, se não for observada, pode levar a nulidade absoluta do processo, passível, inclusive, de revisão criminal para desconstituir os efeitos produzidos por decisão de juiz incompetente.



    [...]



    Analisando o interrogatório judicial dos acusados, torna evidente que não subsistem motivos para atrair a competência da Justiça Federal. 



    Isso porque, conforme abstraído dos autos, o fato de a vítima ostentar o status de agente de segurança federal não influenciou no animus dos acusados no momento do crime, não existindo nexo causal com o motivo específico de ele ser lotado na esfera federal”.



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria (Vol. 367, fl. 3).



    No Agravo (Vol. 370), os recorrentes refutam o referido óbice defendendo a repercussão geral da matéria.



    Na sequência, o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial 1.924.070, interposto concomitantemente ao presente RE, para readequar a pena dos recorrentes, em razão da constatação de violação ao art. 59 do Código Penal (Vol. 398).



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do STJ (Vol. 421).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Vol. 361, fls. 7-8):



    “Constata-se de plano a presença da repercussão social da presente demanda, tendo em vista a natureza da questão, cujo deslinde por atingir os interesses de milhares de cidadãos que estão sob julgamento no Poder Judiciário - o de serem julgados por Tribunal competente, o que é elemento essencial da jurisdição e, consequentemente, garantia resguardada pela Constituição Federal bem como pelo Processo Civil e Penal. Ressalte-se, por fim, que quanto a esse aspecto, é indiscutível que competência se caracteriza como matéria de ordem pública, não devendo, em qualquer situação, ser dispensada sua apreciação. 



    Com relação à repercussão econômica, é bastante notório e questionado hodiernamente sobre o custo público social, quando de dinheiro é dispendido pelos civis e pelo Judiciário para a solução das lides, o que pressupõe a defesa preliminar de que estes processos sejam julgados por quem tem competência para tanto, sob pena de dispêndio de tempo e de dinheiro da máquina pública. 



    Por fim, pela própria natureza da própria matéria tratada nos autos (direito de ser julgado por juízo competente) se constata facilmente a transcendência da presente causa , ante os inúmeros casos idênticos já judicializados , fazendo com que a decisão do presente recurso repercuta em milhares processos em todo o país , promovendo a segurança jurídica, uniformizando a jurisprudência e desestimulando a interposição de novos recursos idênticos”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mérito, no julgamento do HC 224.303, DJe de 26/1/2023, impetrado pelos ora recorrentes, indeferi a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Para exata compreensão do contexto fático em que se deu a condenação dos pacientes, transcrevo excertos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal: 



    Conforme denúncia e, posteriormente, análise e julgamento feito pelo Tribunal do Júri, restou demonstrado que: 



    - Os réus integravam, de forma organizada, duradoura e com divisão de tarefas, quadrilha/associação criminosa voltada ao cometimento de infrações penais graves, respondendo, inclusive, por diversos crimes no mesmo polo passivo e sendo conhecidos em Mossoró/RN como "bandidos".



    - Assim - em conluio, de maneira organizada, deliberada e com divisão de tarefas -, os quatro apelantes, no dia, fazendo uso de veículo roubado 17/12/2012 (Honda Fit) anteriormente, estavam realizando assaltos em residências no bairro do Alto de São Manoel e adjacências quando abordaram e dominaram a vítima - LUCAS, agente penitenciário federal - no momento em que esta se aproximada de sua casa.



    - Ao abordarem LUCAS, parte dos denunciados entrou no carro da vítima e se dirigiu em direção à Estrada da Raiz, enquanto os demais acompanharam o carro no veículo roubado (Honda Fit).



    - Ao chegarem na Estrada da Raiz, os apelantes desceram do carro, vestiram o uniforme de agente penitenciário federal na vítima, amarraram-na e mataram-na dez tiros fazendo de LUCAS verdadeiro "tiro ao alvo".



    - Após a morte, realizada em local ermo, ocultaram o cadáver no "mato" e atearam fogo no carro.



    - Tais fatos, nesses exatos moldes, teriam sido confirmados por: 1) diversas testemunhas, a exemplo do Policial Rodoviário Federal Edinaldo Fernandes Pereira e do Policial Militar Francisco Emerson Lima; 2) pelo fato de EXPEDIDO ("Luizinho") ter feito uso do celular da própria vítima, fazendo diversas ligações para os demais apelantes, demonstrando que estavam juntos nas condutas, separados apenas pelos carros que dirigiam; 3) por gravações ambientais realizadas por intermédio da infiltração de agentes durante o transporte de EXPEDITO e EMERSON de Fortaleza/CE para a Penitenciária de Mossoró, momento em que ambos forneceram detalhes de como o crime ocorrera, nos exatos moldes destacados pelo Conselho de Sentença; 4) da confissão de EMERSON, embora tenha ele tentado encobrir a participação dos demais; 5) das demais provas carreadas, inclusive pericial.



    [...]



    Em poucas palavras, do panorama descortinado, viu-se que os apelantes assassinaram LUCAS pelo fato de ele ter sido detectado como Agente Penitenciário Federal (motivo fútil). Tanto é que, antes de sua morte, os agentes vestiram a vítima com a farda - deixando evidente que sabiam de sua condição e iriam "puni-lo" por isto - para, depois, amarrarem-no (impedindo sua reação) e alvejá-lo, como se estivessem brincando de "tiro ao alvo" com várias armas, desferindo uma dezena de tiros (cada qual, causando-lhe sofrimento até sua morte), quando apenas um bastava para matá-lo (meio cruel). 



    Nesse contexto, a competência para processar e julgar a ação penal em questão é, realmente, da Justiça Federal, tendo em vista que os crimes foram cometidos contra servidor público federal em decorrência do exercício de suas funções (agente penitenciário federal). Nesse sentido: Pet 9.844/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/11/2022 e HC 117871, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2015, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SERVIDORES FEDERAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VARA FEDERAL NO LOCAL DO CRIME. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    [...]



    2. No âmbito da Justiça Federal - competência fixada, no caso, em função do crime de homicídio praticado contra quatro servidores federais no exercício das suas funções -, a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e a Vara Federal criada posteriormente à instauração das ações penais, em Unaí, local dos crimes, são Varas de competência geral.



    [...]



    4. Ordem de habeas corpus denegada, com a cassação da liminar anteriormente concedida.



    Por outro lado, para se chegar a conclusão diversa, no sentido de que o fato da vítima ostentar o status de agente de segurança federal não influenciou no animus dos acusados no momento do crime, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente